Tribunal: TCU
Processo: 014.127/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4080/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de ato de admissão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Considerando que o TCU apreciou o ato por meio do Acórdão 5087/2021-TCU-Segunda Câmara . Considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) opôs embargos de declaração contra a referida decisão. Considerando a ocorrência de erro material no Acórdão 5087/2021-TCU-Segunda Câmara , quando determinou à ECT que acompanhasse os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em curso na Justiça trabalhista da 10a Região, havendo sido registrado " Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 ", referente à Caixa Econômica Federal. Considerando que existem inúmeros casos idênticos ao ora analisado e que a ECT já recebeu diversas notificações de acórdãos registrando em seu corpo a notória Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015. Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 31), a seguir transcrito: "Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em face do Acórdão 5087/2021-TCU-Segunda Câmara , sob o fundamento da ocorrência de obscuridade no acórdão embargado, eis que veiculou determinação a ela endereçada de acompanhamento de ação civil pública de interesse da Caixa Econômica Federal. A Unidade Técnica (Sefip) propõe, em síntese, o conhecimento e acolhimento dos embargos, por entender que a ação civil pública mencionada no acórdão realmente não se refere à ECT. No entanto, com as devidas vênias, entende-se que os embargos de declaração não se prestam, em regra, para reformar a sentença, sendo uma espécie sui generis de recurso destinada a corrigir e/ou integrar decisão que contenha, em seu bojo, omissão, contradição ou obscuridade. A essência do requisito de obscuridade, a justificar a correção da decisão pela via dos embargos de declaração consiste na hipótese de redação insuficientemente clara da deliberação, de modo a dificultar ou impossibilitar a sua compreensão e interpretação. No entanto, o caso em exame trata-se de processo de admissão de pessoal da ECT referente ao concurso público realizado com base no Edital 11/2011-ECT, sobre o qual a Corte de Contas já teve a oportunidade de se manifestar inúmeras vezes no sentido de negar registro aos atos de admissão praticados após a validade do concurso com base na prorrogação determinada por força da Ação Civil Pública 001035-92-2013-5-10-0015. Nessas situações, sem embargo de negar registro aos mencionados atos, o TCU deixa de determinar a adoção de providências para a cessação do vínculo empregatício dos interessados, determinando, todavia, o acompanhamento da aludida ação civil pública, a qual ainda não transitou em julgado. Ressalta-se que não se trata de determinação inédita à ECT, pois essa entidade já recebeu inúmeras notificações de acórdãos com idêntico teor ao do ora embargado, registrando em seu corpo a já tão familiar - tanto ao TCU quanto à própria ECT - Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, interposta perante a 15a Vara do Trabalho do Distrito Federal. Ante o exposto, este membro do Ministério Público de Contas, considerando que a falha constante da deliberação recorrida consubstancia mera inexatidão material que deve ser corrigida de ofício por esta Corte de Contas, nos termos da Súmula TCU no 145, propõe que este Tribunal: a) promova, de ofício, com fulcro na Súmula TCU no 145, o apostilamento do Acórdão 5087/2021-TCU-Segunda Câmara , de modo retificar a sua redação nos moldes a seguir: Onde se lê: "9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na Justiça Trabalhista da 10a Região (...) " Leia-se "9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, interposta perante a 15a Vara do Trabalho do Distrito Federal (...) " b) julgue prejudicados os embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em face do Acórdão 5087/2021-TCU-Segunda Câmara ; c) dê ciência da deliberação proferida aos interessados e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos." ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fulcro na Súmula TCU n.o 145, em: a) promover, de ofício, o apostilamento do Acórdão 5087/2021-TCU-Segunda Câmara , de modo retificar a sua redação nos moldes a seguir: Onde se lê: "9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na Justiça Trabalhista da 10a Região (...) " Leia-se "9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, interposta perante a 15a Vara do Trabalho do Distrito Federal (...) " b) considerar prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em face do Acórdão 5087/2021-TCU-Segunda Câmara , por perda de objeto; c) dar ciência da presente deliberação ao Presidente e ao Diretor do Departamento Jurídico Contencioso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), informando que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.127/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Thamires Antunes Rosa (XXX.021.038-XX); Thamires Antunes Rosa Fonseca (XXX.021.038-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Marlei Rocha de Souza (41.464/OAB-DF) e Herbert Milhomens de Vasconcelos (29.585/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações São Paulo/interior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.